Tribunal: TJMT
Processo: 0039056-75.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039056-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCI DE ALMEIDA CASSIOLLA - CPF: 191.008.088-81 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.186.004/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0015-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VILCEU FRANCISCO MARCHETTI (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELISA MARCHETTI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

YALE SABO MENDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – CÔNJUGE MEEIRA – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – INDISPONIBILIDADE DECRETADA ANTERIORMENTE AO DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS – MANUTENÇÃO DEVIDA – BEM DE FAMÍLIA – PROTEÇÃO PREVISTA NA LEI N° 8.099/1990 – AUSÊNCIA DE PROVA DE ORIGEM ILÍCITA
– INDISPONIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decretação de indisponibilidade de bens autorizada pela Lei n° 8.429/92 tem natureza acautelatória e não expropriatória, podendo recair sobre tantos bens quanto necessários para assegurar o integral ressarcimento do dano, independente se o ato ímprobo ocorreu posteriormente à aquisição dos bens.

2. Nos termos do artigo 843 do CPC, o direito de meação assegurado ao cônjuge do réu em ação de improbidade administrativa não obsta a indisponibilidade na totalidade dos bens, quando indivisíveis, porquanto seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em futura execução.

3. Eventual partilha consensual de bens em divórcio posterior à decretação de indisponibilidade não desonera os bens da constrição determinada judicialmente, mormente quando cientes ambos os cônjuges da prévia indisponibilidade.

4.
A Lei n° 8.099/90, buscando a proteção da família ou da entidade familiar, garantiu a impenhorabilidade do bem de família, considerado aquele imóvel único que serve de residência para a família, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza.

5. Na hipótese, restou comprovado que o imóvel registrado na Matrícula n° 78.712 do Cartório do 2° Registro Notarial e Registral de Cuiabá/MT, demonstrando que referido imóvel constitui a residência permanente da família, razão pela qual se impõe o afastamento da medida de indisponibilidade que lhe recai.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marci de Almeida Cassiolla, em face da sentença prolatada nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0039056-75.2016.811.0041, que julgou improcedentes os embargos de terceiro e manteve a indisponibilidade dos bens decretada nos autos da ação civil pública n° 34390-41.2010.811.0041, Código 467696.

Em suas razões recursais, afirma a apelante a indisponibilidade de bens decretada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n° 34390-41.2010.811.0041 (Código n° 467696) constitui ônus injusto, uma vez que incide sobre bens que, embora adquiridos em comum com o réu naqueles autos, foram partilhados após a decretação do divórcio no ano de 2014.

Argumenta, ainda, que os atos de improbidade administrativa foram praticados exclusivamente pelo ex-cônjuge, bem como que os bens ora constritos passaram a ser de propriedade da apelante após a partilha de bens.

Sustenta, mais, que não prospera o entendimento do juízo
a quo
quanto aos bens adquiridos antes do ato investigado na ação por improbidade administrativa responderem pelos prejuízos causados.

Ainda, destaca que o imóvel de matrícula 78.712, Cartório do 2° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT é domicilio da apelante e seus filhos, razão pela qual constitui bem de família, cuja penhora é vedada pela Lei n° 8.009/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de extirpar seus bens de quaisquer onerações decorrentes da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em desfavor de seu ex-cônjuge (ID. 8315340/8315343).

Nas contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 8315347/8315349).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público opinou pelo desprovimento do apelo (ID. 33907451).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OABMT 16995/O.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Marci de Almeida Cassiolla, em face da sentença prolatada nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0039056-75.2016.811.0041, que julgou improcedentes os embargos de terceiro e manteve a indisponibilidade dos bens decretada nos autos da ação civil pública n° 34390-41.2010.811.0041, Código 467696.

Colhe-se do autuado que a Apelante opôs embargos de terceiro, visando a liberação dos bens que, após divórcio e partilha, são de sua exclusiva propriedade, cuja indisponibilidade foi decretada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n° 34390-41.2010.811.0041, Código 467696.

De acordo com o narrado na inicial, o automóvel Honda CRV, placa NJR 02020 (ID 8315298), um imóvel residencial de matrícula n° 19510 (ID. 8315293), um apartamento de matrícula n° 55.950

(ID. 8315295), um terreno de matrícula n° 78.712 (ID. 8315297), e 50% de uma área de 3,99ha de matrícula n° 68.087 (ID. 8315298), cuja indisponibilidade foi decretada em 03/07/2012, foram partilhados pelo acordo de divórcio protocolado somente em 10/06/2014, nos autos n° 26313-04.2014.811.0041, passando à propriedade da Apelante.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, concedo a embargante o beneficio da assistência judiciária e julgo improcedentes os embargos, com fundamento no art. 487, I, do CPC e mantenho a indisponibilidade de bens decretada nos autos da ação civil pública n.° 34390-41.2010.811.0041, código 467696, a exceção do veículo Honda CR-V, ano/modelo 2010/2010, cor preta, placa NJR 0202, o qual será liberado apenas para o pagamento da indenização securitária, cujo valor deverá ser depositado em conta judicial, vinculada a este processo ” (ID. 8315331).

Inconformada, Marci de Almeido Cassiolla interpôs recurso de apelação, alegando, em breve síntese, que os bens partilhados em divórcio não podem ser onerados por Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de seu ex-cônjuge.

Pois bem.

Inicialmente, a respeito da prescrição intercorrente, suscitada pelo Apelante ao pleitear a retroatividade da Lei n° 14.230/2021, cumpre ressaltar que os embargos de terceiro possuem cognição restrita.

Por conseguinte, ainda que se reconheça a aplicabilidade retroativa da Lei n° 14.230/2021, inviável a discussão sobre eventual prescrição intercorrente da ação de improbidade administrativa que ensejou a indisponibilidade dos bens, uma vez que a matéria desborda os limites dos embargos de terceiro, os quais se prestam à defesa da posse ou propriedade decorrente da constrição judicial de determinado bem, a teor do artigo 674 do CPC,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Desse modo, conquanto constitua a prescrição matéria de ordem pública e possa ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não cabe a alegação de prescrição intercorrente da ação principal (Ação de Improbidade Administrativa) no presente feito, mormente pela ilegitimidade da parte, da cognição restrita ou do caráter incidental dos embargos de terceiro.

Igualmente, por se tratar de incidente de cognição restrita, impertinente a discussão acerca da retroatividade da Lei n° 14.230/2021 para fins de questionar os requisitos da tutela na Ação de Improbidade Administrativa na qual não figura como parte.

No mérito da questão,
argumenta a embargante que os bens partilhados em divórcio não podem ser onerados por indisponibilidade determinada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de seu ex-cônjuge.

Como se sabe, a indisponibilidade é medida de natureza eminentemente cautelar, não expropriatória, que pode recair sobre tantos bens quanto necessários para assegurar a integral recomposição do erário ou acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, independente se o ato ímprobo ocorreu posteriormente à aquisição dos bens.

Desse modo, o direito de meação assegurado ao cônjuge do réu em ação de improbidade não é óbice para a indisponibilidade na totalidade dos bens, quando indivisíveis, porquanto o seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em execução futura.

O artigo 843 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da possibilidade de constrição, por inteiro, de bens indivisíveis dos cônjuges, reservando-se ao cônjuge a metade do preço alcançado (meação). Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADO POR CÔNJUGE DE RÉU EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 655-B DO CPC/1973. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”
(AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 10/12/2018).

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA. DIREITO DE MEAÇÃO RESGUARDADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. O artigo 7° da lei n° 8.429/92 autoriza a decretação de indisponibilidade de bens quando “ o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito”, dispensada a comprovação de dilapidação patrimonial.
A medida tem natureza acautelatória e não expropriatória, podendo recair sobre tantos bens quanto necessários para assegurar o integral ressarcimento do dano, independentemente se o ato ímprobo ocorreu posteriormente à aquisição dos bens.
O direito de meação assegurado ao cônjuge do réu em ação de improbidade não impede a indisponibilidade na totalidade dos bens, quando indivisíveis, porquanto seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em execução futura (art. 843 do CPC/2015). Recurso conhecido e não provido.” (TJMG – AI: 10000190120279001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019). (Destaquei).

Ademais, conforme salientado, a medida de indisponibilidade apenas impede a venda e dilapidação patrimonial, não representando concreta ameaça ao direito à meação da Apelante, até porque a constrição de bens no curso da ação de improbidade não se equipara à expropriação do bem, limitando-se a impedir eventual alienação.

Quanto a alegação da Apelante de que a indisponibilidade se mostra irrazoável e injusta em razão da partilha dos bens homologada em divórcio, tal tese não merece prosperar.

Como bem destacado pelo juízo singular, a indisponibilidade dos bens indicados nos autos ocorreu em 03/07/2012, após decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 12671/2011, enquanto que o divórcio consensual da Apelante foi protocolado somente em 10/06/2014 (ID. 8315301), ou seja, quase 02 (dois) anos após, quando já gravados pela constrição.

Logo, à época em que decretada a indisponibilidade dos bens, estes pertenciam em comum à Apelante e seu ex-cônjuge, réu nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, já que a constrição antecedeu a partilha dos bens no divórcio.

Ainda, uma vez que a indisponibilidade dos bens decorre de determinação judicial, nos autos de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, não cabe aos cônjuges deliberar acerca da desconstituição da constrição nos autos da Ação de Divórcio.

Cumpre destacar, ademais, que não restou comprovada a transferência da propriedade junto ao registro imobiliário, consoante matrículas dos imóveis colacionadas aos autos.

Por outro lado, no que se refere à indisponibilidade de bem imóvel caracterizado como bem de família, atribuído ao imóvel objeto da matrícula n° 78.712, do 2° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, conquanto admitido pela jurisprudência à época, passou a ser vedada nos termos do artigo 16, § 14 da Lei n° 8.429/92, com a redação dada pela Lei n° 14.230/21.

Além disso, a Lei n° 8.099/1990, buscando a proteção da família ou da entidade familiar, garantiu a impenhorabilidade do bem de família, considerado aquele imóvel único que serve de residência para a família, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, etc,
in verbis:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

Na hipótese, a Apelante apresentou comprovante de residência, consistente em fatura emitida pela CAB Cuiabá (ID. 8315296), além de apontar como seu endereço nos atos processuais, o imóvel registrado na Matrícula n° 78.712 do Cartório do 2° Registro Notarial e Registral de Cuiabá/MT, demonstrando que referido imóvel constitui a residência permanente da família.

Além disso, não constam nos autos quaisquer elementos a indicar que a aquisição do referido imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, nos termos do artigo 16, § 14, da Lei n° 8.429/92, afastar a indisponibilidade do imóvel
registrado na Matrícula n° 78.712 do Cartório do 2° Registro Notarial e Registral de Cuiabá/MT, por se tratar de bem de família.

É como voto.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O RELATOR PROVER EM PARTE O APELO, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), O 1º VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marci de Almeida Cassiolla
, em face da sentença prolatada nos autos dos Embargos de Terceiro
movida em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos que objetivavam desconstituir a indisponibilidade de bens decretada nos autos da Ação Civil Pública n°
34390-41.2010.811.0041, Código 467696
, ajuizada em desfavor do ex-cônjuge da Apelante e outros corréus.

Em suas razões recursais, afirma a Apelante que, a indisponibilidade de bens decretada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa constitui ônus injusto, uma vez que incide sobre bens que, embora adquiridos em comum com o réu naqueles autos, foram partilhados após a decretação do divórcio no ano de 2014, sendo de sua exclusiva propriedade, o automóvel Honda CRV, placa NJR 02020 (ID 8315298), um imóvel residencial de matrícula n° 19510 (ID. 8315293), um apartamento de matrícula n° 55.950 (ID. 8315295), um terreno de matrícula n° 78.712 (ID. 8315297), e 50% de uma área de 3,99ha de matrícula n° 68.087 (ID. 8315298).

Argumenta, ainda, que, os atos de improbidade administrativa foram praticados exclusivamente pelo ex-cônjuge, bem como que os bens ora constritos passaram a ser de propriedade da Apelante após a partilha de bens.

Sustenta, também, que, não prospera o entendimento do juízo
a quo
quanto aos bens adquiridos antes do ato investigado na ação por improbidade administrativa responderem pelos prejuízos causados.

Ainda, destaca que, o imóvel de matrícula 78.712, Cartório do 2° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT é domicilio da Apelante e de seus filhos, razão pela qual constitui bem de família, cuja penhora é vedada pela Lei n° 8.009/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de extirpar seus bens de quaisquer onerações decorrentes da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em desfavor de seu ex-cônjuge (ID. 8315340/8315343).

Nas contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 8315347/8315349).

O eminente Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Juiz de Direito Convocado
deu

provimento parcial do recurso
,
tão somente para afastar a indisponibilidade do imóvel registrado na Matrícula n° 78.712 do Cartório do 2° Registro Notarial e Registral de Cuiabá/MT, por se tratar de bem de família.

Em seu voto, o douto Relator consignou que
, a indisponibilidade é medida de natureza eminentemente cautelar, não expropriatória, que pode recair sobre tantos bens quanto necessários para assegurar a integral recomposição do erário ou acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, independente se o ato ímprobo ocorreu posteriormente à aquisição dos bens.

Destacou, também, que
o direito de meação assegurado ao cônjuge do réu em ação de improbidade não é óbice para a indisponibilidade na totalidade dos bens, quando indivisíveis, porquanto o seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em execução futura, nos termos do art. 843 do CPC.

Asseverou, que, que tendo havido a constrição por determinação judicial, nos autos de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, não cabe aos cônjuges deliberar acerca da desconstituição da constrição nos autos da Ação de Divórcio; ressaltando que, no presente caso a
indisponibilidade dos bens indicados nos autos ocorreu em 03/07/2012, após decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 12671/2011, enquanto que o divórcio consensual da Apelante foi protocolado somente em 10/06/2014 (ID. 8315301), ou seja, quase 02 (dois) anos após, quando já gravados pela constrição, de forma que, à época em que decretada a indisponibilidade dos bens, estes pertenciam em comum à Apelante e seu ex-cônjuge, réu nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, já que a constrição antecedeu a partilha dos bens no divórcio.

Frisou, ainda, que,
não restou comprovada a transferência da propriedade junto ao registro imobiliário, consoante matrículas dos imóveis colacionadas aos autos.

No que se refere à indisponibilidade de bem imóvel caracterizado como bem de família, atribuído ao imóvel objeto da matrícula n° 78.712, do 2° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, destacou que
apesar de admitido pela jurisprudência à época, passou a ser vedada nos termos do artigo 16, § 14 da Lei n° 8.429/92, com a redação dada pela Lei n° 14.230/21 e que, na

hipótese, a Apelante apresentou comprovante de residência, consistente em fatura emitida pela CAB Cuiabá (ID. 8315296), além de apontar como seu endereço nos atos processuais, o imóvel registrado na Matrícula n° 78.712 do Cartório do 2° Registro Notarial e Registral de Cuiabá/MT, demonstrando que referido imóvel constitui a residência permanente da família.

Por fim, pontuou que,
não constam nos autos quaisquer elementos a indicar que a aquisição do referido imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especialmente em relação à manutenção da constrição dos bens posteriormente partilhados em divórcio com o ex-cônjuge, réu em ação de improbidade administrativa.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que,
inobstante as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa quanto aos requisitos para o decreto de indisponibilidade de bens dos réus, é certo a discussão do presente feito deve se limitar à eventual ilegalidade da constrição de bem pertencente à terceiro; pois, como se sabe, o
s embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, manejados pelo proprietário ou possuidor, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Conforme bem destacado pelo douto Relator, é cediço que o di
reito de meação assegurado ao cônjuge do réu em ação de improbidade não impede a indisponibilidade na totalidade dos bens, quando indivisíveis, ainda que tenham sido adquiridos em momento anterior ao ajuizamento da ação civil pública de improbidade administrativa, porquanto seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em execução futura, nos termos do art. 843 do CPC, in verbis:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADO POR CÔNJUGE DE RÉU EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 655-B DO CPC/1973. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(STJ - AREsp: 438414 SP 2013/0385777-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO DE MEAÇÃO RESGUARDADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

O artigo 7º da Lei nº 8.429/92 autoriza a decretação de indisponibilidade de bens quando "o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito", dispensada a comprovação de dilapidação patrimonial. A medida tem natureza acautelatória e não expropriatória, podendo recair sobre tantos bens quanto necessários para assegurar o integral ressarcimento do dano, independente se o ato ímprobo ocorreu posteriormente à aquisição dos bens.
O direito de meação assegurado ao cônjuge do réu em ação de improbidade não impede a indisponibilidade na totalidade dos bens, quando indivisíveis, porquanto seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em execução futura (art. 843 do CPC/15).
Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000190120279001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 5/7/2019). [Destaquei]

In casu
,
não se pode desconsiderar que a medida
de
indisponibilidade de bens do ex-cônjuge da Apelante nos autos da ação de
improbidade
originária, foi decretada em
03/07/2012
, momento em que era casada com o réu sob o regime da comunhão universal de bens, portanto, em data anterior à realização de divórcio e
partilha de bens
, que ocorreu somente em
10/06/2014 (ID n. 8315301).

Nesse contexto, resta evidente a ineficácia da disposição particular sobre o bem alcançado pela constrição, pois, como dito, à época da realização do divórcio e partilha de bens, já pendia a medida de
indisponibilidade
sobre o imóvel, o que não implica em expropriação e nem afasta seu
direito à meação, em momento oportuno, relativo à metade do preço alcançado na praça, na forma do art. 843 do CPC.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO IMPOSTA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARTILHA DE BENS E DIVÓRCIO POSTERIORES À CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do veículo Toyota Etios HB PLT15 AT, placa PTC3075.

2. A parte requerida, ora agravante, requestou o desbloqueio do automóvel, sob o argumento de que a partilha de bens e divórcio ocorreram antes da ciência da restrição imposta no veículo automotor.

3. A ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº. 0001824-85.2017.4.01.3701 foi proposta em 31/03/2017 pelo Município de Senador La Rocque/MA em desfavor de Francisco Nunes da Silva, ex-cônjuge da parte ora agravante.

4. O Juízo de origem determinou a indisponibilidade de bens do ex-gestor do Município de Senador La Rocque/MA em 09/10/2018, sendo efetivada em 24/01/2019.

5. O acordo extrajudicial de partilha de bens foi avençado em 20/03/2019, ocasião em que a sentença de divórcio foi proferida em 09/05/2019.

6. É assente na jurisprudência desta Corte Regional da possibilidade da concessão liminar de indisponibilidade de bens preceder a prévia notificação do réu e ao recebimento da inicial, mutatis mutandis, no tocante à violação do art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92, cediço que a prévia notificação integra o procedimento especialíssimo direcionado aos processos que apuram a prática de ato de improbidade. Entretanto, é assente o entendimento desta Corte sobre a possibilidade de concessão de liminar de indisponibilidade anteriormente ao referido ato processual e ao recebimento da inicial. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.522.656/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/4/2017; REsp n. 1.385.582/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2013, DJe 15/8/2014.) VIII - Tal pretensão recursal esbarra no entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, incidindo, na espécie, a Súmula n. 83 do STJ ("Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida") (STJ. AgInt no REsp 1801269/CE, Segunda Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 03/12/2019, DJe de 09/12/2019).

7.
In casu, quando firmado o acordo extrajudicial já havia no mundo jurídico uma decisão constritiva de bens.

8. Pela falta de elementos que pudessem levar a uma análise diferente da que foi empreendida na decisão agravada, a constrição judicial sobre o indigitado veículo, deve permanecer hígida.

9.
A indisponibilidade patrimonial na ação de improbidade não tem caráter definitivo, constituindo-se em medida cautelar assecuratória da recomposição do patrimônio público desfalcado
. Por conseguinte, é suficiente para sustentá-la a existência de indícios consistentes das irregularidades imputadas, cuja presença, no caso, foi constatada.

10. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-1 - AG: 10342239320204010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 18/05/2021, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: PJe 18/5/2021 PAG PJe 18/5/2021 PAG). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO MANEJADOS PELA EX-CÔNJUGE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA
INDISPONIBILIDADE
DE BENS E EVENTUAIS PENHORA.
POSTERIOR
CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE
DIVÓRCIO
E
PARTILHA
AMIGÁVEL DE DIVISÃO DE BENS. DIVISÃO DESIGUAL DOS BENS, COM RENÚNCIA DE PARTE DA MEAÇÃO PELO MARIDO (RÉU NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA). RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART.
593
, INCISOS II E III, DO
CPC
. CIÊNCIA POR PARTE DA ESPOSA (TERCEIRA ADQUIRENTE). DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA
PARTILHA
PARA A EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO DE TODOS OS LOTES À EXECUÇÃO, RESSALVADA A MEAÇÃO DA CÔNJUGE [...]

(TJPR – AC nº 14438034, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Maria Blanco de Lima, j. 14.3.2016).

Com efeito,
com exceção ao bem de família, nos termos já discutidos no voto do Relator
, é de se concluir pela legalidade de
manutenção da constrição dos bens da ora Apelante, ex-cônjuge de réu em de ação de improbidade administrativa, cujos bens foram posteriormente partilhados em divórcio.

Ressalto, por oportuno, que, a medida de indisponibilidade apenas impede a venda e a dilapidação patrimonial, não representando concreta ameaça ao direito à Apelante
,
até mesmo porque a constrição de bens nesta fase de cognição,
não
se equipara a expropriação do bem, limitando-se a impedir eventual alienação.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. ARTS. 648 E 649, X, DO CPC INAPLICÁVEIS. NÃO SE EQUIPARA A PENHORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS.

1.
A medida de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, não se equipara a expropriação do bem, muito menos se trata de penhora, limitando-se a impedir eventual alienação. Arts. 648 e 649, X, do CPC inaplicáveis. Precedentes do STJ.

2. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, impede o conhecimento do recurso especial pela hipótese da alínea c do permissivo constitucional.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ,
Relator
: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA). [Destaquei]

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo douto Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a indisponibilidade do imóvel registrado na Matrícula n° 78.712 do Cartório do 2° Registro Notarial e Registral de Cuiabá/MT, por se tratar de bem de família.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSOS PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator
in totum.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022